Tribunal: TJPA
Processo: 0006450-29.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006450-29.2019.8.14.0130

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: MARIA DAGIUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO SOB A RÚBRICA PREVISUL. ALEGAÇÃO DE QUE JAMAIS AUTORIZOU OS DESCONTOS. RÉU QUE ARGUI PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BRADESCO. DESCONTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DEVER DE COMPROVAR A LEGALIDADE QUE É EXCLUSIVAMENTE DA PREVISUL. EMPRESA QUE SEQUER PERTENCE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO BRADESCO. BANCO QUE NÃO PARTICIPOU DO ATO JURÍDICO REFERENTE AO SEGURO PREVISUL. CABÍVEL O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PARA EXCLUÍ-LO DA LIDE, VEZ QUE O BANCO DEMANDADO NÃO É O TITULAR DOS SEGUROS MENCIONADOS, APENAS CONTROLA A CONTA CORRENTE ONDE OS DÉBITOS SÃO REALIZADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré, bem como julgar
PREJUDICADO
o recurso interposto pela autora, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
MARIA DAGIUSA DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a ação,
in verbis
(Num. 8958382):

“Ante o exposto, mantenho a liminar anteriormente deferida, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente a serviço de PREVIDÊNCIA e para condenar o BANCO Requerido, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC), e a título de danos materiais, a restituição dos valores debitados em conta referente ao contrato declarado inexistente, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais que fixo em 1%, ambos desde o débito.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Após certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte ré para que cumpra voluntariamente a sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa prevista no 523, § 1º, do CPC.”.

Inconformadas, as partes interpuseram recursos de Apelação.

A parte autora, em suas razões recursais (Num. 8958384), postula em síntese pela majoração do
quantum
fixado a título de Danos Morais, de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00, tendo em vista que melhor se amoldaria ao critério punitivo-pedagógico e ao critério bifásico da indenização. Por fim, requer ainda a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

Já a parte ré, em suas razões recursais (Num. 8958386), argui a preliminar de ilegitimidade passiva do banco réu. E no mérito, pontua que teria ocorrido culpa exclusiva da vítima para os descontos a título de PREVISUL, ou ainda, fato de terceiro, portanto, haveria ausência de pressupostos da Responsabilidade Objetiva e ausência de nexo causal que enseje a indenização pretendida.

Assim, afirma inexistente a responsabilidade da instituição bancária quanto a repetição do indébito em dobro e ausência de comprovação do dano moral. Portanto, requer ao final a reforma sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, e subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimadas, a parte autora apresentou Contrarrazões (Num. 8958391), postulando pelo total improvimento da apelação da parte adversa, e a parte ré deixou o prazo transcorrer
in albis.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente a serviço de previdência PREVISUL, e para condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor total de R$ 4.000,00.

Pois bem.

O banco apelante suscita em
preliminar
, a ocorrência
ilegitimidade passiva
do banco réu, pois as cobranças questionadas na lide seriam realizadas pela empresa PREVISUL.

Esta merece prosperar. Explico.

Em relação à ilegitimidade passiva, é importante considerar o disposto no artigo 17 do Código de Processo Civil, que trata daqueles que devem figurar como partes no processo.

Dissertando sobre a legitimidade
ad causam
, a doutrina nos mostra o seguinte entendimento:

“Neste sentido, a” legitimidade para a causa “nada mais é do que a” capacidade jurídica “transportada para juízo, traduzida para o plano do processo. A regra é que somente aquele que pode ser titular de direitos e deveres no âmbito do plano material tem legitimidade para ser parte, é dizer, para tutelar, em juízo, ativa ou passivamente, tais direitos e deveres (...)”
(Cassio Scarpinella Bueno – in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil – Editora Saraiva - pág. 355).”

No caso em comento, a autora ajuizou ação declaratória em desfavor do BANCO BRADESCO S/A atribuindo à instituição a responsabilidade pelos descontos tidos por indevidos, cujo desconto possuía a rubrica PREVISUL.

Ou seja, atribui à PREVISUL a responsabilidade pelos descontos que alega indevidos, muito embora a PREVISUL não estivesse incluída no polo passivo da demanda.

Em sua defesa, o BANCO BRADESCO S/A alegou ser parte ilegítima, e ressaltou que o seguro descontado da recorrente não é administrado pelo grupo BRADESCO.

Em consulta ao site da PREVISUL (https://www.previsul.com.br/a-previsul), não se vê qualquer menção ao Grupo Econômico Bradesco, lá constando a seguinte informação:

“A Previsul Seguradora foi fundada em 1906, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em 2013 passamos a integrar o Grupo Caixa Seguradora, empresa controlada pela Caixa e pela holding francesa CNP Assurances, líder no segmento europeu de seguros e com mais de 170 anos de história. Dez anos depois, em janeiro de 2023 a Previsul passou a ser 100% CNP Assurances.”

Conclui-se então que a PREVISUL, de fato, não faz parte do grupo econômico BRADESCO e assim entendendo, não vejo razão para considerar o réu parte legítima para figurar no polo passivo da presente lide, haja vista que o suposto contrato impugnado fora celebrado entre a autora e a PREVISUL, única beneficiária dos descontos realizados.

Os extratos anexados aos autos pela autora (Num. 8958369), mostram claramente que os descontos por ela impugnados se referem à PREVISUL, que, como visto anteriormente, não faz parte, sequer, do mesmo grupo econômico do bando réu, sendo pois, evidente a ausência de qualquer responsabilidade do BANCO BRADESCO S/A em relação a tal fato.

Imperioso, portanto, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, como suscitado em preliminar de apelação.

Nesse sentido, cito a jurisprudência consistente dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA DENOMINADO DE "PAGTO PREVISUL". DEMANDA APRESENTADA EM FACE DE BANCO BRADESCO E CIA DE SEGUROS PREVISUL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO BANCO BRADESCO (FLS. 158) CONFIRMADA PELA CORRÉ CIA DE SEGUROS PREVISUL (FLS. 127).
PRELIMINAR REJEITADA EM SENTENÇA. DESCONTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DEVER DE COMPROVAR A LEGALIDADE QUE É EXCLUSIVAMENTE DA LITISCONSORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE BANCO BRADESCO S/A ACOLHIDA.
MÉRITO MANTIDO. CONDENAÇÃO QUE SERÁ INTEGRALMENTE SUPORTADA PELA RÉ COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL. DEIXO DE CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 55, DA LEI Nº 9.099/95, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU. (TJ-AM - RI: 06516147220218040001 Manaus, Relator: Julião Lemos Sobral Junior, Data de Julgamento: 31/03/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE JAMAIS AUTORIZOU OS DESCONTOS.

SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR RECONHECER A ILEGITIMIDADE DO BANCO BRADESCO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESCONTO REALIZADO EM FAVOR DA PREVISUL. EMPRESAS QUE SEQUER PERTENCEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BRADESCO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-SE - Apelação Cível: 0001392-54.2019.8.25.0028, Relator: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 25/09/2020, 1ª CÂMARA CÍVEL).

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL –
DESCONTOS A TÍTULO DE SEGURO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO INDICADO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. - A legitimidade deve ser analisada sob a perspectiva da relação jurídica de direito material discutida, sendo que,
no caso em apreço, a determinação da legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A está intrinsecamente ligada à comprovação da existência de um grupo econômico e da responsabilização solidária entre as entidades que o compõem; - No caso, os descontos, "Previsul e Sabemi Segurado", não são de alçada do banco recorrido, razão pela qual inviável sua legitimação neste presente demanda
; RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AM - Apelação Cível: 0551697-12.2023.8.04.0001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2024)

DANO MORAL. CONSUMIDOR. SÚMULA 297 STJ. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A SEGURO NÃO CONTRATADO.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ACOLHIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Preliminar. Ilegitimidade passiva. Sob o argumento de que o réu Banco Bradesco S/A não participou do ato jurídico referente ao Seguro Previsul, o litisconsorte pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade. Acolho a arguição do banco, para excluí-lo da lide, vez que o banco demandado não é o titular dos seguros mencionados, apenas controla a conta corrente onde os débitos são realizados.
Eventual contrato de adesão não poderia ser juntado pelo demandante porque este apenas autoriza o débito automático. VOTO: Pelas razões expostas, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO do réu, para reformar a sentença de Primeiro Grau para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar o processo extinto sem resolução de mérito. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, pois somente aplicável ao Recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95). (TJ-AM - RI: 06043775720228043800 Coari, Relator: Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/02/2023)

Logo, observo que as cobranças efetuadas constam como credor a PREVISUL e, deste modo, em que pese o BANCO BRADESCO seja responsável pela administração da contracorrente do autor, não é possível responsabilizá-lo como responsável pela realização dos descontos pleiteados, visto que nesse caso, a relação se dá entre a parte Autora e a empresa de seguros acima referida.

Assim, vê-se que o Banco em questão apenas procede com o desconto após o comando enviado pela empresa, não sendo ele responsável por apurar a legalidade ou não da contratação, pois se trata de questão que foge à sua responsabilidade, posto que a sua relação com a cliente é diversa da relação desta com a seguradora.

Desta maneira, acolho a preliminar arguida e reconheço que o BANCO BRADESCO S/A não é parte legítima para figurar na lide.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ré, acolhendo a preliminar arguida, para reconhecer a ilegitimidade do BANCO BRADESCO S/A, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, conforme fundamentação alhures.

Ademais, julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pela autora.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024